Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL PRATES - CPF: 033.665.129-54 (ADVOGADO), SANDRO DAL PIVA - CNPJ: 01.397.853/0001-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA ESTADUAL) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – NULIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD, antes de citada a parte executada, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ:

“Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)” (AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por SANDRO DAL PIVA – ME, contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, no processo de n.º 1061746-76.2019.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá
,
MT, que deferiu o pedido de penhora nas contas bancárias da parte devedora,
nos seguintes termos (ID. 113277197 – autos n.º 1061746-76.2019.8.11.0041):

“Vistos etc...

1 – Diante do Termo de Negócio Jurídico Processual Interinstitucional, em sua segunda etapa, visando o arquivamento dos executivos fiscais cujo valor atualizado do débito seja inferior a R$ 100.000,00(cem mil reais), a parte exequente postulou a realização de penhora em contas bancárias da parte devedora através do Sistema SISBAJUD e, em caso negativo, a averbação de restrições em eventuais veículos via Sistema RENAJUD.

Assim,
procedo o protocolamento da penhora de numerário via Sistema SISBAJUD, conforme postulado.

Em caso de penhora frutífera, determino a transferência do montante para o SISCONDJ, devendo o executado ser intimado da penhora realizada para, querendo, interpor embargos, no prazo legal.

2 - Se a penhora recair sobre valor irrisório em relação ao débito, deverá o montante ser desbloqueado.

3 - Em caso de tentativa frustrada de bloqueio de numerários, determino a consulta quanto à existência de veículos de propriedade da parte executada junto ao Sistema RENAJUD, devendo ser averbada a restrição de transferência e circulação de eventuais veículos localizados, anexando-se aos autos as averbações realizadas.

4 – Se frustrada a tentativa de penhora, após realizada eventual averbação de restrição sobre veículos de propriedade da parte executada, determino a remessa do presente feito ao arquivo provisório até nova manifestação da parte credora ou decurso do prazo prescricional intercorrente.

5 – Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários.

Cuiabá, data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Designado para o NAE
”
.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que o bloqueio judicial ocorreu equivocadamente, pois não houve sua citação no processo executivo.

Narra que:
“(...) já se encontra unânime o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no escopo de que é
ilegal o deferimento de penhoras de bens, antes da citação do devedor
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

I –
LIMINARMENTE
, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, e a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 1.019, I, do NCPC, para o fito de determinar o desbloqueio imediato dos ativos da parte Executada, revertendo-se os bloqueios eletrônicos deferidos (SISBAJUD, RENANJUD e outros porventura levados a termo), oficiando-se à inferior instância para este fim;

II - Seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, e no mérito, seja provido o presente recurso, para o fito de reformar a decisão exarada na primeira instância, ante a violação ao devido processo legal apontada acima, determinando-se com a máxima urgência o desbloqueio dos bens da parte Executada bloqueados eletronicamente, nos termos da fundamentação.

(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, consoante decisão lançada no ID. 163797693.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso, requerendo a manutenção do
decisum
objurgado (ID. 165501159).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao disposto na súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por SANDRO DAL PIVA – ME, contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, no processo de n.º 1061746-76.2019.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá
,
MT, que deferiu o pedido de penhora nas contas bancárias da parte devedora antes de ser efetivada a sua citação.

Da análise dos autos de origem (processo n.º 1061746-76.2019.8.11.0041), verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 24.12.2019, ação de execução fiscal em face da parte agravante, buscando receber o crédito proveniente da CDA n.º 2017472970 (ID. 27714606 – processo n.º 1061746-76.2019.8.11.0041).

Recebida a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte devedora, cujo AR retornou negativo, com a informação “Endereço Insuficiente” (ID. 90921707 – processo n.º 1061746-76.2019.8.11.0041).

Na sequência, a parte exequente postulou pela penhora de ativos nas contas de titularidade da parte executada, o que deferido, de acordo com a decisão constante do ID. 113277197 (processo n.º 1061746-76.2019.8.11.0041), mesmo sem ter sido efetivada a citação da parte demandada, ora agravante, o que motivou a interposição do presente recurso.

E, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a questão trazida à baila não possui complexidade, pois já foi tema de discussão no Superior Tribunal de Justiça, e, hodiernamente, é ponto pacífico nos demais tribunais pátrios.

Como pode ser observado, a Execução Fiscal originária foi promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da empresa agravante, objetivando o recebimento da quantia de R$ 74.891,02 (setenta e quatro mil e oitocentos e noventa e um reais e dois centavos), decorrente da falta de destaque de ICMS ou destaque a menor.

E, como já exposto alhures, o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão objurgada, deferiu o pedido de constrição e efetivou o bloqueio do valor atualizado da dívida (R$ 105.855,30 – cento e cinco mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) nas contas da parte recorrente.

No caso em comento, está demonstrada a probabilidade de direito da parte agravante, uma vez que, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, verifica-se que não houve a citação da parte executada antes da realização da penhora
online
e, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, tal conduta viola o princípio do devido processo legal. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1
. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.
2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016)”. (Destaquei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud.
Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. (...).

(AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 11/4/2019)”. (Destaquei).

Nesse sentido, também, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC – CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud , não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10114140520178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNIO DO EXECUTADO – CONSIDERA CITADO O DEVEDOR – CITAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A NULIDADE DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, supre a ausência de citação. 2. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via BACENJUD, antes de validamente citado o executado, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ. “Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)” ( AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT 10004111420218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022)”.

Diante disso, a decisão recorrida é, no mínimo, equivocada, uma vez que não se atentou ao fato de que a parte devedora, ora recorrente, não havia sido citada quando da constrição realizada em suas contas.

Ademais, encontra-se presente o perigo de dano, uma vez que foi bloqueada a quantia R$ 105.855,30 (cento e cinco mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) nas contas da parte agravante, de forma ilegítima, sem que tenha lhe sido conferida a possibilidade de efetuar o pagamento do débito de forma espontânea.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão combatida e, consequentemente, determinar a imediata liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023